Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715371-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS FELIPE GOMES DE CASTRO IMPETRANTE: MARCOS WILLIAM MOREIRA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCOS WILLIAM MOREIRA FREITAS e MARCOS ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA, advogados inscritos na OAB/DF no 71.067 e 68.420 respectivamente, em favor de LUCAS FELIPE GOMES DE CASTRO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir (fls. 13/16). Afirmam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante por suposto crime de trânsito. Informam que o paciente faz parte do curso de formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal e sua aprovação depende da prova prática de pilotagem pessoal. Sustentam que: Com a suspensão da sua carteira de habilitação, medida cautelar importa, o paciente se torna incapaz de realizar o exame e com isso reprovará no curso da Polícia Militar, ficando sem emprego e afetando de forma irreversível toda a sua trajetória profissional e pessoal. (fls. 5/6), bem como, afetaria sua subsistência e o auxílio prestado ao envolvido no acidente do veículo automotor. Elencam diversos princípios constitucionais que demonstram a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na manutenção da decisão, aduzindo que o paciente jamais foi autor de qualquer infração penal ou administrativa. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, os impetrantes são advogados particulares e não acostaram aos autos o Auto de Prisão em Flagrante, tampouco a Comunicação de Ocorrência Policial, ou mesmo qualquer outro documento voltado a demonstrar a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. (HC 244276 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. (Acórdão 1965395, 0753946-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 15/02/2025) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 23 de abril de 2025 18:02:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora